Tribunal: TJSP
Processo: 1017398-41.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do CPC – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.